Tribunal: TJMT
Processo: 1011697-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1011697-86.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Antônio Carlos Carvalho Faria, em favor de João Paulo de Amorim Sonaque, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso preventivamente em 18 de junho de 2021,em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas(art.33, caput, da Lei n. 11.343/06),por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1004413-09.2021.8.11.0006.
Sustenta, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal pelos seguintes motivos:(i)a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a preventiva do paciente, bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; (ii)não se trata de um indivíduo perigoso, tampouco há risco para aplicação da lei penal, pois o paciente tem residência fixa; (iii) o paciente é usuário de drogas e não há elementos que demonstrem que no momento da abordagem este estava traficando; e (iv)o paciente tem ocupação lícita, endereço fixo e filhos que dependem dele.
Forte nas razões acima consignadas, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e a imposição de medidas cautelares
É o relatório.
Decido.
Conquanto o subscritor da peça de exórdio não tenha formulado pedido liminar nesta impetração, não é demais registrar que a pretensão deduzida na inicial extrapola o limite de cognição de qualquer medida provisional, mormente porque se confunde com o próprio mérito deste writ, razão pela qual, a apreciação das teses apresentadas no presente mandamus devem ser reservada ao órgão fracionário competente.
Ademais, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez queo juízo de primeiro grau ressaltou que o acusado transportava: “129,81g de Cannabis sativa L. (MACONHA), além dos valores apreendidos em cédulas trocadas, cerca de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) sendo 01 nota de R$ 10,00, 05 notas de R$ 20,00, 01 nota de R$ 50,00, 01 nota de R$ 100,00, revelam desta forma a gravidade da infração, a periculosidade e a potencialidade delitiva do flagrado, o que demonstra a necessidade da manutenção de cautela provisória.”
Além disso, a prisão provisória do paciente foi fundamentada para garantir a ordem pública em decorrência do periculum libertatis, uma vez que a autoridade acoimada de coatora asseverou que a liberdade dele configura risco de reiteração delitiva, tendo em vista que responde a outros processos criminais, e tem condenação transitada em julgado pelo delito de tráfico.
Por conseguinte, não se pode falar em constrangimento ilegal, ao menos nesta oportunidade, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo paciente.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal